Tribunal: TJSP
Processo: 1019143-86.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR - Autores (adquirentes) que celebraram compromisso para aquisição de unidade imobiliária, com pagamento do preço à vista - Alegação de abusividade na cobrança do saldo devedor do preço, uma vez que a cláusula contratual estabeleceu que, sobre a quantia correspondente, não incidiria correção monetária - Sentença de procedência,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR - Autores (adquirentes) que celebraram compromisso para aquisição de unidade imobiliária, com pagamento do preço à vista - Alegação de abusividade na cobrança do saldo devedor do preço, uma vez que a cláusula contratual estabeleceu que, sobre a quantia correspondente, não incidiria correção monetária - Sentença de procedência, determinando à ré a restituição do valor pago a maior - Recurso da ré, com preliminar - Cerceamento de defesa inocorrente - Desnecessária a prova oral para esclarecer o que está expressamente redigido no contrato - No mérito, não colhe o argumento da ré apelante - Autores que foram previamente informados do preço do imóvel, para quitação à vista - Cláusula contratual que, no item A, estabelece o valor do saldo devedor, com a ressalva de não incidência de correção monetária e, no item B, a data de vencimento diferida, com previsão de reajuste monetário - Cláusula ambígua e abusiva, na medida em que o preço preestabelecido para pagamento à vista não deve sofrer reajuste monetário, sob pena de descaracterizar a condição de pagamento previamente ajustada - Ambiguidade da cláusula atua somente em benefício da ré - Interpretação das condições do contrato que deve se dar de forma mais favorável ao consumidor, consoante disposição do art. 47 do CDC - Restituição do valor pago a maior - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.